Tribunal: TJES
Processo: 5000639-39.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000639-39.2023.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSELY ALMEIDA DA SILVA
APELADO: NILZELENA PAULA ALMEIDA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUCESSÃO HEREDITÁRIA. COMODATO VERBAL. DETENÇÃO DA IRMÃ DO DE CUJUS. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Josely Almeida da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Piúma/ES que, nos autos de ação de reintegração de posse movida por Nilzelena Paula Almeida e outros, julgou procedente o pedido inicial, determinando a reintegração das autoras na posse do imóvel, a retirada da requerida e o pagamento de aluguéis. A apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegando desconsideração de provas e argumentos essenciais, e, no mérito, defende posse justa e de boa-fé, com base em consentimento do irmão falecido, a quem teria prestado cuidados. Alega inexistência de esbulho e ausência de prova dos requisitos do art. 561 do CPC pelas autoras. Requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação, ante a alegada omissão na análise de provas e argumentos defensivos; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da reintegração de posse em favor das autoras, especialmente diante da alegação de posse justa e de boa-fé pela requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não merece acolhida, pois o juízo a quo analisou os elementos essenciais da controvérsia, com exposição das razões de convencimento, de modo que eventual inconformismo quanto ao resultado não caracteriza vício de fundamentação.

O artigo 561 do CPC exige a demonstração da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse. No caso concreto, restou comprovado que os autores, na qualidade de herdeiros do falecido possuidor do imóvel, notificaram a requerida para desocupação do bem após o falecimento, configurando resistência injusta à posse.

A apelante não detinha posse com ânimo próprio, mas mera detenção decorrente de comodato verbal, sem qualquer título transmissivo válido após a morte do irmão, falecido em 30/01/2022, sendo a posse das autoras legitimada pela sucessão hereditária, nos termos do art. 1.784 do Código Civil.

A alegação de benfeitorias não foi comprovada e, ainda que fosse, não houve demonstração de autorização do pretenso comodante, não sendo possível pleitear indenização.

Não há configuração de posse de boa-fé, pois a resistência à restituição do imóvel após a notificação extrajudicial revela esbulho possessório, afastando a presunção de legitimidade da permanência no imóvel.

A posse exercida pela requerida, por não ter se originado de justo título e por contrariar a manifestação dos legítimos herdeiros, não pode ser qualificada como legítima nem protegida pelo ordenamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sentença que enfrenta os fundamentos essenciais à controvérsia, ainda que de forma sucinta, não incorre em nulidade por ausência de fundamentação.

A resistência injustificada à restituição de imóvel aos herdeiros do falecido possuidor, após notificação extrajudicial, configura esbulho possessório.

A posse exercida por irmão do falecido a título de comodato verbal não induz posse legítima após a morte, especialmente quando ausente justo título e comprovado interesse contrário dos herdeiros.

A ausência de prova das benfeitorias e da autorização do pretenso comodante inviabiliza eventual direito à indenização.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000639-39.2023.8.08.0062

APELANTE:

JOSELY ALMEIDA DA SILVA

APELADOS:

NILZELENA PAULA ALMEIDA e SELMA PAULA ALMEIDA DARDENGO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por
JOSELY ALMEIDA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Piúma/ES nos autos da
ação de reintegração de posse
ajuizada por
NILZELENA PAULA ALMEIDA E SELMA PAULA ALMEIDA DARDENGO
em seu desfavor, que julgou procedente o pedido inicial, determinando a reintegração das autoras na posse do imóvel e condenando a requerida ao pagamento de aluguéis e à retirada do imóvel.

Em suas razões recursais (Id 12396323),
a apelante suscita, em sede preliminar, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sob o argumento de que o juízo de origem deixou de se manifestar sobre os documentos para comprovar a posse justa e de boa-fé exercida por ela e sobre os argumentos essenciais apresentados na contestação e nos pedidos contrapostos.

Sustenta que houve desconsideração das provas produzidas, especialmente no que se refere às benfeitorias realizadas no imóvel e à posse justa e de boa-fé exercida por ela.

Defende que a inexistência de esbulho possessório, já que residia no imóvel com o consentimento do seu falecido irmão, o qual, diante da situação de abandono e enfermidade, permitiu e incentivou sua permanência.

Alega que conviveu com o de cujus em ambiente familiar, prestando cuidados diários e sendo, na prática, sua única cuidadora, arcando inclusive com despesas e melhorias do imóvel.

Argumenta que os requisitos legais exigidos pelo art. 561 do CPC não foram devidamente comprovados pelas autoras, especialmente quanto à posse anterior e à data do suposto esbulho, bem como que considerando que a ação foi ajuizada mais de ano e dia após o falecimento do Sr. Henrique, a posse não pode ser considerada nova para fins de reintegração liminar.

Ante o exposto, requer a anulação da sentença por ausência de fundamentação, ou subsidiariamente, a sua reforma para julgar improcedente o pedido de reintegração de posse.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A parte apelante suscita, em sede preliminar, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sob o argumento de que o juízo de origem deixou de se manifestar sobre os documentos para comprovar a posse justa e de boa-fé exercida por ela e sobre os argumentos essenciais apresentados na contestação e nos pedidos contrapostos.

Entendo que tal questão se confunde com o mérito, motivo pelo qual passarei ao seu exame em conjunto com as demais teses recursais.

Não conheço da preliminar.

MÉRITO

Pois bem
, a irresignação recursal cinge-se na configuração dos requisitos para a concessão da reintegração de posse.

A r. sentença julgou procedente a pretensão, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Mesmo se evidenciadas e provadas as agruras do genitor e da Requerida, e o descaso das Autoras e demais filhos, tal não se presta a revestir a Requerida de possuidora de boa-fé.

Viu-se que desde o falecimento, as Autoras notificaram a Requerida para desocupar o imóvel.

Tanto que ingressaram com ação, todavia, extinta, porquanto manejada em juízo incompetente, qual seja, do juizado especial cível.

Mas serve de prova de que havia resistência à posse do imóvel.

Somado a isto, o fato das Autoras não exercerem a posse direta do imóvel. Reclamam o direito de proprietárias e detentoras da posse por conta da sucessão hereditária.

E esse direito não pode ser contestado.

Ademais, percebo que a Requerida detém a posse do imóvel por comodato gratuito, enquanto cuidava de seu irmão.

Não há qualquer condição para acolher o argumento de que teria realizado benfeitorias.

Tais benfeitorias, se ocorreram - não foi provado - ocorreram ilegalmente, fora dos padrões de direito, somente de fato, porquanto tinha a Requerida a ciência de não ser a possuidora legítima e nem proprietária.

A alegação de interesse do irmão de lhe ceder o imóvel não tem guarida nesta seara. E mesmo se considerado, igualmente, não foi provado.

(...)

No que tange a posse da irmã, ora Requerida: se ela ocupava o imóvel antes do falecimento e não houve nenhuma manifestação formal de desocupação ou notificação legal, pode-se argumentar que sua posse é de boa-fé, presumindo que ela possuía um direito anterior ao falecido.

Todavia, a notificação das Autoras para a Requerida desocupar o imóvel demonstra que estão reivindicando a posse. Nesse contexto, a posse passa a ser considerada injusta porque ela não tem um título ou direito que justifique sua permanência no imóvel.

In casu, a irmã acreditava que tinha direito ao imóvel. Mas considero que nenhum acordo familiar havia e nem era a responsável pela manutenção do imóvel.

Assim, a sua posse não pode ser considerada de boa-fé.

(...)

Examinando detidamente os
elementos probatórios produzidos nos autos,
concluo que não merece reparo a sentença recorrida.

De início, prevê o art. 1.210, do Código Civil que “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
”.

Sendo assim, a tutela da posse no caso de esbulho dá-se por meio da ação de reintegração de posse e no caso de turbação por meio de ação de manutenção de posse, valendo lembrar que o art. 561 do CPC estabelece que “
Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
”.

Fixado isso, como consignado na sentença recorrida, a ora apelante residia no imóvel objeto da lide na condição de irmã do Sr.
Henrique Almeida,
que figura como comprador do bem no Contrato Particular de Compra e Venda colacionado ao Id 12396101, a título de comodato verbal.

O Sr. Henrique faleceu em 30/01/2022 (Certidão de Óbito juntada no Id 12396100), e por força do princípio da
saisine
previsto no artigo 1784 do Código Civil, com a abertura da sucessão, ocorreu a transmissão da universalidade dos bens e direitos do de cujus aos herdeiros, que seriam os seus cinco filhos (ora Apelados), já que era viúvo.

Logo após, a apelante foi notificada extrajudicialmente em 23/02/2022 (notificação essa que não foi impugnada em sede de Contestação) para desocupar o imóvel e houve o ajuizamento de prévia ação de reintegração de posse extinta por incompetência absoluta do juizado especial sobre a qual a apelante foi citada em 20/07/2022 (certidão do mandado de citação juntada no Id 12396103).

Desse modo, não há como acolher a alegação de exercício de posse justa e de boa-fé por parte da Apelante, tampouco a ausência de comprovação da posse pelos Apelados, já que decorrente transmissão do direito pela sucessão causa mortis.

Igualmente, no que se refere à realização de benfeitorias
no imóvel, além de não ter sido devidamente provada, mesmo que tivesse comprovação, não há também prova do eventual consentimento do comodante acerca da realização das alegadas melhorias, não havendo que se falar em indenização.

Desta feita, os supostos atos praticados pela apelante não induzem posse, na forma do art. 1.208 do Código Civil, havendo apenas a configuração do exercício da detenção.

Portanto, ao contrário do defendido na peça recursal, não logrou êxito a Apelante/Requerida em comprovar o alegado fato extintivo do direito da parte autora, qual seja: falta do exercício da posse sobre o bem.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)